Tribunal: TJPA
Processo: 0803273-73.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11387 - Internação com atividades externas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803273-73.2022.8.14.0015

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE FERREIRA SOBRINHO, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Agravo interno. Apelação. Inovação recursal. Julgamento monocrático. Cabimento. Honorários à defensoria pública. Possibilidade. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Cabimento.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação;

2- O recurso de agravo interno deve ficar adstrito aos contornos da decisão agravada, conforme se extrai do § 1º do artigo 1.021 do CPC. A perda de objeto da ação mostra-se inovação recursal porquanto matéria não suscitada na apelação do Município, desse modo, não deve ser conhecida;

3- A questão em análise cinge-se ao cabimento de julgamento monocrático do recurso de apelação e da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública;

4- Mostra-se adequado o julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedente vinculante, Tema 1.002 do STF, conforme teor dos arts. 927 e 932 do CPC;

5- O agravo interno impugna ponto sequer aventado em sede de apelação; e, ainda, se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

6- Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC; Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 421/STJ; Tema 1.002/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/09/2024, à unanimidade, em conhecer em parte e, na parte conhecida negar provimento ao agravo interno, declarar a manifesta improcedência do recurso e aplicar multa, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803273-73.2022.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA SOBRINHO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 20251227) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face de decisão monocrática (Id. 19301147) que nega provimento aos recursos de apelação.

Em suas razões, o agravante sustenta: a) a perda de objeto da ação ante a realização do tratamento demandado; b) ausência de fundamentação adequada para julgamento monocrático do recurso; c) impossibilidade da condenação em honorários advocatícios. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reforma da decisão no sentido de: extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto; afastamento da condenação em honorários advocatícios; e manifestação quanto às matérias de leis federais e normas constitucionais mencionadas neste recurso.

A Defensoria Pública declina de manifestação ao recurso, alegando ser manifestamente protelatório (Id. 21383858).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 21391011).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se de recurso de apelação em que o Município suscitou os seguintes pontos:
a)
necessidade de suspensão do processo, considerando a pendência de embargos de declaração no
leading case
referente ao Tema 1.002 do STF;
b)
desobrigação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, de acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido recursal foi a reforma da sentença, para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais

Prolatada decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação, nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, nego provimento aos recursos de apelação; de ofício altero a sentença fixando a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor da causa para cada sucumbente, nos termos da fundamentação.”

Inconformado, Município de Castanhal interpôs o presente agravo interno alegando:
a)
a perda de objeto da ação ante a realização do tratamento demandado;
b)
ausência de fundamentação adequada para julgamento monocrático do recurso;
c)
impossibilidade da condenação em honorários advocatícios.

Quanto à alegada perda de objeto da ação, mostra-se inovação recursal porquanto ser matéria não suscitada na apelação do Município. O recurso de agravo interno deve ficar adstrito aos contornos da decisão agravada, conforme se extrai do § 1º do artigo 1.021 do CPC:

“Art. 121 (...)

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada
.” (grifado)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE
.

1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão.

2.
O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022 - grifado)”

O efeito devolutivo inerente aos recursos importa na restituição somente de matéria já impugnada.
Assim, não merece ser conhecido o recurso neste ponto
.

A questão em análise cinge-se ao cabimento de julgamento monocrático do recurso de apelação e da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública

No que concerne à ausência de fundamentação adequada para julgamento monocrático do recurso, não merece prosperar a irresignação do agravante, pois o julgamento monocrático foi, suficientemente e adequadamente, fundamentado, nos seguintes termos:

“Quanto à observância dos precedentes qualificados tratados nesta decisão, o art. 927 do CPC assim dispõe:

‘Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando

decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos

repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou

entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos

tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver

modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.’ (Grifado)

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de

repercussão geral fixada no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 do STF), bem como a tese relativa ao

Tema 1076 do STJ (REsp 1850512).

Revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932,

inciso IV, alínea b, do CPC:

‘Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de

Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;’. (Grifado)”

Ocorre que o Município recorreu tão somente da condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, alegando o descabimento de tal imposição. Nesse passo, a decisão ora agravada refutou os termos recursais afastando a aplicação da Súmula 421/STJ para o ente municipal, com os seguintes fundamentos:

“O enunciado de Súmula nº 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabeleceu que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Em 13/1/2014, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 91, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº. 054/2006). A partir das alterações introduzidas, o inciso XVIII do art. 6º da LC nº. 54/2006 passou a ter a seguinte redação:

“Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014).” (Grifado)

O dispositivo acima ratificou o conteúdo da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual. Tal precedente não se aplica aos entes municipais; não havendo, portanto, óbice à condenação dos Municípios ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
.” (grifado)

Indo além, a decisão traz à baila a superação da própria Súmula 421, ante o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, em que o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(Grifado)

Nesse contexto, não há se falar em impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando a parte vencedora for patrocinada pelo órgão. No caso, muito menos, porquanto a vedação que havia era restrita ao ente ao qual vinculada a Defensoria, qual seja, aos Estado e não ao Município.

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedente vinculante. Assim se dá em obediência ao teor dos arts. 927 e 932 do CPC.

Considerando que o agravo interno impugna ponto sequer aventado em sede de apelação; e, ainda, se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, deve ser declarada sua manifesta improcedência, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
voto pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo desprovimento ao agravo interno, com declaração da manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024